Tribunal: TJSP
Processo: 2096995-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. Pedido de levantamento de FGTS, PIS e Pasep do falecido. Declinação de ofício. Da competência. Insurgência. Hipótese de conhecimento do recurso de agravo de instrumento diante da taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Mérito. Acolhimento. Em se tratando de competência relativa inviável o seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. Pedido de levantamento de FGTS, PIS e Pasep do falecido. Declinação de ofício. Da competência. Insurgência. Hipótese de conhecimento do recurso de agravo de instrumento diante da taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Mérito. Acolhimento. Em se tratando de competência relativa inviável o seu conhecimento de ofício. Entendimento firmado pela Súmula 33 do STJ. Aplicação do disposto na Súmula 71 deste E. TJSP. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096995-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CLEIDE
BARBOSA PIMENTEL DA SILVA, GABRIELLE CAVALCANTI PIMENTEL DA
SILVA e LETÍCIA CAVALCANTI PIMENTEL DA SILVA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096995-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9450
2
Agravo de Instrumento no 2096995-46.2020.8.26.0000
Agravantes: Cleide Barbosa Pimentel da Silva, Gabrielle Cavalcanti Pimentel da Silva e
Letícia Cavalcanti Pimentel da Silva
Agravado: O Juizo
Interessado: Arnaldo Pimentel da Silva
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Luiz Rogério Monteiro de Oliveira
Voto no 9450
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALVARÁ
JUDICIAL. Pedido de levantamento de FGTS, PIS e Pasep do
falecido. Declinação de ofício. Da competência. Insurgência.
Hipótese de conhecimento do recurso de agravo de instrumento
diante da taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC. Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça.
Mérito. Acolhimento. Em se tratando de competência relativa
inviável o seu conhecimento de ofício. Entendimento firmado pela
Súmula 33 do STJ. Aplicação do disposto na Súmula 71 deste E.
TJSP. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Família e Sucessões de Santana,
que declinou da competência invocando o art. 48 do CPC, e determinou
a remessa dos autos ao juízo Vara de Família e Sucessões de Nossa
Senhora do Ó, foro do último domicílio do autor (fls.28).
Insurge-se
a
autora.
Afirma
ilegalidade
da
decisão
afirmando tratar-se de competência territorial e, portanto, relativa, não
podendo ser declinada de ofício pelo juiz. Invoca a súmula 33 do STJ.
Pretende a anulação da decisão e o processamento do pedido de alvará
perante a 2a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de Santana.
Ausente pedido liminar, o recurso foi devidamente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096995-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9450
3
Às fls. 118, vieram informações.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, a autora, ora agravante,
pleiteando o levantamento de FGTS e PIS e de demais contas junto à
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do disposto nos artigos 1o e 2o da
Lei n. 6.858, de 24 de novembro de 1980, em virtude do falecimento de
ARNALDO PIMENTEL DA SILVA, portador da cédula de identidade RG n°
4.419.048-7, falecido aos 24/01/2011, propôs o referido pedido perante o
juízo da Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de Santana.
A
decisão
recorrida
declinou
da
competência
determinando a remessa ao foro do último domicílio do de cujus fls. 11.
Entretanto, respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, o
recurso comporta provimento.
Registre-se, inicialmente, que a questão da competência,
apesar de não constar expressamente do rol do art. 1.015, do CPC, pode
e deve ser apreciada em sede de agravo de instrumento.
Esse entendimento foi compartilhado pelo Superior Tribunal
de Justiça ao discorrer sobre a mitigação da taxatividade do rol do art.
1.015 do CPC quando "verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação".
Confira-se:
(...)
5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do
CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de
competência continua desafiando recurso de agravo de
instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da
norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que
ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096995-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9450
4
incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e
adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp
1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA
julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
No caso dos autos, a decisão recorrida afronta o
entendimento pacificado por este E. Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 71, em que se trata da questão atinente a inventario e partilha, a
qual dispõe: “A competência para o processamento de inventário ou
arrolamento em razão do foro do domicílio do autor da herança é
relativa”.
Em assim sendo, incide também o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o qual, por meio da Súmula 33 do STJ dispôs:
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
Registre-se também que o art. 1o, da Lei n° 6.859/80, não
exige a abertura de inventário ou arrolamento para o levantamento de
valores contidos em contas de PIS ou FGTS. Assim, o pedido de alvará
pode ser postulado no foro do domicílio da requerente.
Deste modo, não há impedimento para que o MM. Juiz a
quo possa conhecer e processar o pedido de alvará formulado pela
autora.
Nesse caminho, tem sido o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça:
Agravo
de
instrumento.
Pedido de Alvará judicial para
levantamento de valores de PIS/FGTS de pessoa falecida.
Decisão que reconheceu incompetência territorial do juízo para
processar e julgar a ação e determinou a redistribuição para a
comarca relatada como último domicílio informado do de cujus.
Inconformismo do autor. Inviabilidade de declinação de ofício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096995-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9450
5
de competência territorial relativa. Permanência hígida da
Súmula 33 do STJ e da Súmula 71 do TJSP. Decisão reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2137717-25.2020.8.26.0000; Relator
(a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itu - Vara de Família e Sucessões; Data do
Julgamento:
09/07/2020;
Data
de
Registro:
09/07/2020
-
destacado) Agravo de Instrumento. Ação de alvará judicial para
levantamento de valores de PIS e FGTS em nome do pai falecido,
proposta no foro de domicílio do único herdeiro. Determinação
de remessa dos autos para foro do último domicílio do 'de cujus'
(art. 48 do CPC). Mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015
do CPC. Competência territorial é matéria que, se conhecida
somente em grau de apelação, é suscetível de trazer prejuízo à
parte. Agravo que merece ser conhecido. Competência
territorial que possui natureza relativa, e que não pode ser
declinada de ofício, nos termos das Súmulas 33 do STJ e 71 do
TJSP. Feito que deve ter regular prosseguimento perante o juízo
para o qual foi distribuído. Precedentes Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2087945-30.2019.8.26.0000; Relator (a):
Manoel Ribeiro; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 2a Vara da Família e Sucessões; Data
do Julgamento: 14/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019 -
destacado)
ALVARÁ JUDICIAL. Levantamento de valores de PIS, FGTS e
resíduo de benefício previdenciário, retido no INSS, de pessoa
falecida. Pedido deduzido no foro do domicílio da requerente.
Admissibilidade
Inteligência
da
Lei
6858/80.
Hipótese
de
competência territorial relativa e prorrogável. Declinação de
ofício Impossibilidade Súmula 33 do STJ. Decisão que determinou
a redistribuição ao foro do último domicílio do "de cujus"
reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0036716-75.2013.8.26.0000; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096995-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9450
6
(a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional IX - Vila Prudente - 1a Vara da Família e Sucessões;
Data do Julgamento: 21/05/2013; Data de Registro: 23/05/2013)
COMPETÊNCIA - ALVARÁ JUDICIAL. Levantamento de PIS deixado
pelo de cujus. Falecido não deixou bens. Pedido formulado
perante o juízo do domicílio da requerente. Declinação de ofício
para o foro do último domicílio do autor da herança
Impossibilidade - Competência relativa Impossibilidade de
declinação de ofício - Aplicação das Súmulas 33 e 71, ambas do
STJ. Competência mantida no juízo do domicílio da autora -
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2027547-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana
- 2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento:
28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019 - destacado)
Conflito Negativo de Competência - Pedido de Alvará Judicial
nos termos da Lei n° 6.858/80, em virtude de falecimento -
Impossibilidade de declaração de oficio de incompetência
relativa posto que territorial - Aplicação da Súmula 33 do STJ -
Precedentes
desta
Egrégia
Câmara
Especial.
(CC
n°
990.10.135874-3, Câmara Especial, Rel. Des. EDUARDO GOUVÊA,
julg. 08/11/2010, reg. 25/11/2010 - destacado).
Conflito Negativo de Competência - Pedido de alvará judicial
para levantamento de valores relativos a FGTS e PISPASEP - Feito
distribuído em foro diverso daquele constante da certidão de
óbito como domicílio do 'de cujus' - Declinação "ex officio" -
Impossibilidade - Hipótese de competência relativa - Inteligência
da Súmula n° 33 do STJ Conflito procedente - Competência do
Juízo suscitado." - CC n° 994.09.230632-0, Câmara Especial, Rel.
Des. MARTINS PINTO, j. 16/08/2010 - destacado.
Portanto, o caso é de provimento do recurso para
determinar o processamento perante a 2a Vara da Família e Sucessões do
Foro Regional I da Comarca de Santana/SP.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator